Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR IRREGULARES. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA DE DOMICÍLIO. COMUNICAÇÃO ANÔNIMA INSUFICIENTE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
3. São nulas todas as provas obtidas após buscas veicular e pessoal e ingresso na residência, bem como todas delas decorrentes, se as buscas se deram baseadas tão somente em notícias anônimas e na suposta localização, no veículo, de pequena quantidade de maconha, pois, embora sejam elementos de suspeita, não são suficientes para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.
4. Ausentes provas válidas a lastrear o édito condenatório, a absolvição do réu pelo delito de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. Preliminar acolhida. Recurso provido.